Tribunal: STF
Processo: ARE 1356129
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: (eDOC 4, p. 2)



    “Autuação de trânsito. Transerp. Nulidade. Inocorrência. Divergência jurisprudencial acerca da questão que restou solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 532, que fixou a tese de que é constitucional que entidade privada exerça o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório e na sua faceta sancionatória Hipótese em que esta Turma Julgadora já entendia que haveria interesse público na manutenção da autuação e das multas impostas que se sobrepunha ao fato de a entidade fiscalizadora ser sociedade de economia mista - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 1)



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, “d”, do permissivo constitucional.



    Nas razões recursais aduz-se, que:



    “o Recorrente não pretende a reapreciação do Tema 532, cujo julgamento e entendimento já foi sedimento pelo STF através do julgamento virtual do RE nº 633.782/MG (Tema 532), finalizado em 23/10/2020. No caso, pretende o Recorrente apenas o julgamento acerca da validade ou não da Lei Complementar Municipal nº 998, de 25 de abril de 2000, que possibilitou à TRANSERP assumir o gerenciamento do trânsito municipal de Ribeirão Preto/SP, pervertendo a finalidade e as atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição (Lei Municipal nº 3.734, de 28 de fevereiro de 1980). Segundo já mencionado, a Recorrida é uma empresa de economia mista, criada pela Lei do Município de Ribeirão Preto nº 3.734, de 28 de fevereiro de 1.980. A atividade da referida empresa, então constituída em 1.980, sempre foi a de se dedicar, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, aos “serviços de Transporte de passageiros do Sistema Municipal do Transporte Público de Passageiros”. Assim consta nos seus documentos constitutivos e no texto da mencionada Lei Municipal (art. 2º).” (eDOC 9, p. 8)



     



    Sustenta-se, que:



     “a partir da Lei Complementar Municipal nº 998/00, com a concessão de “novas atribuições” pelo município de Ribeirão Preto/SP, a TRANSEP passou a gerir o trânsito da cidade e começou o conflituoso processo de fiscalização, autuação e arrecadação dos munícipes, já que a finalidade e as atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição (Lei Municipal nº 3.734, de 28 de fevereiro de 1980) foram pervertidas, ou seja, ilegalmente modificadas. É justamente nesse ponto que o Recorrente entende que o Recurso Extraordinário merece ser provido, por força do que dispõe o artigo 102, III, “d”, da Constituição Federal.” (eDOC 9, p. 10) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral – tema 532, negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao remanescente, inadmitiu o recurso, ao argumento de que “Sob o pálio da alínea d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.” (eDOC 11)



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 532), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 



    No que concerne à inadmissão do recurso com base na constatação de que “Sob o pálio da alínea d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação”, verifica-se que o agravante nada alegou a respeito desse fundamento. O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente